Tribunal: TJSP
Processo: 2233156-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposto Homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas para assegurar a impunidade ou vantagem de outro crime. Pleito de revogação da prisão preventiva em razão de ausência dos requisitos legais para prisão cautelar e negativa de autoria. Inadmissibilidade. Trata-se de crime

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposto Homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas para assegurar a impunidade ou vantagem de outro crime. Pleito de revogação da prisão preventiva em razão de ausência dos requisitos legais para prisão cautelar e negativa de autoria. Inadmissibilidade. Trata-se de crime hediondo, portanto, concretamente grave, exigindo a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Negativa de autoria é questão que extrapola os estreitos limites de cognição do writ, não sendo passível de análise nesta sede, sob pena de invadir o próprio mérito da ação penal. Presentes os requisitos do art. 312 e 313 do CPP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2233156-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é impetrante EDSON
VALARINI e Paciente VALDIR DA SILVA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233156-63.2020.8.26.0000 -Voto no 12.547
2
HABEAS CORPUS No: 2233156-63.2020.8.26.0000
Impetrante: Edson Valarini
Paciente: VALDIR DA SILVA SANTOS
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Birigui
Voto no: 12.547
HABEAS
CORPUS
com
pedido
liminar.
Suposto
Homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado
por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a
defesa das vítimas para assegurar a impunidade ou
vantagem de outro crime. Pleito de revogação da prisão
preventiva em razão de ausência dos requisitos legais para
prisão cautelar e negativa de autoria. Inadmissibilidade.
Trata-se de crime hediondo, portanto, concretamente grave,
exigindo a manutenção da segregação cautelar para a
garantia da ordem pública. Negativa de autoria é questão
que extrapola os estreitos limites de cognição do writ, não
sendo passível de análise nesta sede, sob pena de invadir o
próprio mérito da ação penal. Presentes os requisitos do art.
312 e 313 do CPP. Constrangimento ilegal não configurado.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo douto advogado Dr. Edson Valarini, em favor de VALDIR DA
SILVA SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Birigui, pleiteando a revogação
da prisão preventiva no bojo do processo no 1500627-66.2020.8.26.0603.
Alega o impetrante ausência dos requisitos legais para
a prisão cautelar, postulando-se liberdade provisória, bem como negativa de
autoria. Por fim, afirma que o paciente é tecnicamente primário, exerce
atividade lícita e possui residência fixa.
O pleito liminar foi indeferido (fls. 21/23).
As informações foram prestadas às fls. 26/29.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 40/46).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233156-63.2020.8.26.0000 -Voto no 12.547
3
É o relatório.
Devidamente
processada,
a
ordem
deve
ser
denegada.
O paciente foi preso em flagrante em 28/04/2020 pela
suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos IV e V,
combinado com o artigo 29, caput, por duas vezes, sendo uma delas na
modalidade tentada, tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal,
tendo sido a prisão convertida em preventiva no mesmo dia.
Consta dos autos de origem que, em 27 de março de
2020, VALDIR DA SILVA SANTOS, Carlos Henrique de Lima Alves, Anderson
Matias Guedes Santos e Everson Rodrigo Fratta, em concurso de agentes,
para assegurarem a ocultação e impunidade de outro crime e mediante
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Marcos
Antônio Jorge da Silva, bem como tentaram matar Sérvulo Henrique Carmona
Chirato.
Conforme as informações prestadas, a denúncia foi
oferecida e recebida em 29/05/2020, o paciente foi citado e apresentou
defesa prévia. À fls. 490/491, foi feita a reanálise da prisão preventiva do
paciente, em atenção ao determinado no pacote anticrime.
Informou ainda o Juízo a quo que está procedendo o
levantamento dos processos de réus presos com defesas escritas
apresentadas, a fim de dar absoluta prioridade no agendamento das
audiências, estando os processos conclusos para referida designação.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra
teratologia ou ilegalidade a ser sanada pela via do writ.
De início, cumpre esclarecer que as alegações
concernentes a eventual negativa de autoria não são passíveis de serem
perscrutadas com a pormenorização necessária à sua confirmação na
estreita sede da ação mandamental do habeas corpus, remédio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233156-63.2020.8.26.0000 -Voto no 12.547
4
constitucional de rito célere e que só admite a análise de provas pré-
constituídas, de sorte que o exame aprofundado de tal questão, nesta
seara, acabaria por invadir o próprio mérito da ação penal ajuizada em
desfavor do paciente.
Trata-se, inclusive, de entendimento já consolidado e
pacificado nos Tribunais Superiores:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA
SUPREMA
CORTE
QUE
ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME.
REITERAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
EXPOSTOS
NA
INICIAL
QUE
NÃO
INFIRMAM
OS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA
DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM
SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS
COSTUMES:
PALAVRA
DA
VÍTIMA
POSSUI
ESPECIAL
RELEVO.
IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE
FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO
HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
(...)
V A via estreita do habeas corpus não
comporta dilação probatória, exame
aprofundado de matéria fática ou nova
valoração dos elementos de prova (...)”
(grifo nosso)
(HC
170503
AgR,
Relator(a):
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI,
Segunda
Turma,
julgado
em
24/06/2019,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-169
DIVULG 02-08-2019 PUBLIC 05-08-2019)
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233156-63.2020.8.26.0000 -Voto no 12.547
5
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
TESE
DEFENSIVA DE IRREGULARIDADE DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR,
QUE
SE
CONFUNDE
COM
O
MÉRITO
DA
IMPUTAÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE
COGNIÇÃO
PROFUNDA
SOBRE
A
AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE.
GARANTIA
DA
ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI.
CONTUMÁCIA DELITIVA. INQUÉRITOS E
TERMOS
CIRCUNSTANCIADOS.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
INSUFICIENTES
PARA
REVOGAR
A
PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
2. A respeito da tese defensiva de que a
insubsistência
da
prisão
cautelar
se
confunde com o mérito da imputação
penal, observa-se que as alegações
defensivas requerem profunda cognição
sobre a autoria delitiva. Registre-se que é
incabível, na estreita via do recurso em
habeas corpus ou no próprio remédio
heróico,
a
análise
de
questões
relacionadas à negativa de autoria, por
demandarem o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos. (...)” (grifo
nosso)
(HC 485.265/RS, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
07/05/2019, DJe 13/05/2019)
Assim, as alegações isoladas do paciente no sentido
de que as acusações feitas contra si são infundadas não podem ser objeto
de apreciação nesta sede, não sendo, em hipótese alguma, suficientes
para, por ora, elidir os indícios de autoria colhidos até o momento nos autos,
e, assim, inquinar irremediavelmente a decisão guerreada, a ponto de impor
seu afastamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233156-63.2020.8.26.0000 -Voto no 12.547
6
Ademais,
cuidam-se
de
crimes
gravíssimos,
hediondos, cometidos por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a
defesa das vítimas, dotados de extremo grau de reprovabilidade, denotando
o total desprezo do paciente pela vida humana.
Por conseguinte, o caso exige medidas que sejam
capazes de garantir a incolumidade pública e manter a credibilidade da
Justiça, da qual se esperam ações efetivas aptas a pacificar na maior
medida possível o meio social.
Assim, a decisão encontra amparo no artigo 312 do
Código de Processo Penal, pois além de existirem indícios suficientes de
autoria e materialidade, há fundado receio de perigo à ordem pública, anote-
se ainda que o paciente ostenta registros de antecedentes e
condenações criminais, segundo consta de sua folha de antecedentes (fls.
79/112 dos autos originais).
Nesse contexto, a revogação da prisão preventiva do
paciente configurar-se-ia como medida temerária, capaz de engendrar grave
perturbação social, não havendo garantia alguma de que, caso solto, não
venha a turbar o regular andamento do processo.
Oportuno, ainda, destacar que o artigo 313, inciso I, do
Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a
04 (quatro) anos, como in casu, contanto que atendidos os requisitos
elencados no artigo 312 do mesmo diploma legal.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de
hipótese em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja
manifestamente cabível, mormente a denegação da tutela esteja
consubstanciada na análise casuística de elementos objetivos inerentes ao
paciente e ao procedimento criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre
convencimento motivado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2233156-63.2020.8.26.0000 -Voto no 12.547
7
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR